Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712819-74.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: JULIO CESAR SCHIESSL, LEILA RODRIGUES SCHIESSL DESPACHO Intimem-se os embargados, JULIO CESAR SCHIESSL e LEILA RODRIGUES SCHIESSL, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69015848, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator